Tribunal: TJSP
Processo: 2163142-15.2024.8.26.0000
Classe: Conflito de competência cível / Compromisso
Órgão julgador: Jorge Quadros
Órgão colegiado: Câmara Especial;
Data de julgamento: 2024-06-07
Data de publicação: 2024-06-07

Ementa:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA – Conflito suscitado pela parte – Requerimento de fixação da competência com o juízo da recuperação judicial – Impossibilidade – Ausência de divergência de competência entre os juízos suscitados para o processamento de uma mesma causa, ou seja, da execução – Processos distintos de cumprimento provisório de sentença e recuperação judicial – Requisitos do art. 66, I e II,

Ementa:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA – Conflito suscitado pela parte – Requerimento de fixação da competência com o juízo da recuperação judicial – Impossibilidade – Ausência de divergência de competência entre os juízos suscitados para o processamento de uma mesma causa, ou seja, da execução – Processos distintos de cumprimento provisório de sentença e recuperação judicial – Requisitos do art. 66, I e II, do CPC não atendidos – Irresignação da parte suscitante, que, dirigida contra atos de constrição em processo da execução, demandaria recursos ordinários no próprio processo – Impossibilidade em empregar-se o conflito de competência como sucedâneo recursal – Precedentes da Câmara Especial – Conflito não conhecido.